Tribunal: TJDFT
Processo: 0037255-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. TERMO DE QUITAÇÃO. RENÚNCIA AOS DIREITOS E AÇÕES FUTURAS. NÃO APLICAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ.

1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.

2. O fato de constar no termo de quitação que o autor renuncia a qualquer direito e ações futuras, não o impede de reclamar perante a justiça perdas e danos que não estivessem abarcados pela indenização anteriormente paga, pois, nos termos do art. 51, caput, e incisos I e IV, do CDC, serão nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor, que exonerem a responsabilidade dos fornecedores, bem como as que estabeleçam obrigações consideradas abusivas, o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a equidade e boa fé

3. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC.

4. A expedição do habite-se, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica com a efetiva disponibilidade do bem, caracterizada pela entrega das chaves

5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
6. Apelo parcialmente provido.